Tribunal: TJDFT
Processo: 0711021-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença Coletiva, que apesar de determinar o encaminhamento dos autos à Contadoria para atualização da planilha na forma consignada no julgamento do AGI 0709271-54.2022.8.07.0000, condicionou a liberação do liberação do pagamento após o trânsito em julgado do acórdão. Segundo a Decisão agravada, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Afirma que o Agravante que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do AGI 0709271-54.2022.8.07.0000, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado. Aduz que em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário, não havendo nada que justifique a suspensão da execução que deve tramitar regularmente mediante a realização do pagamento dos requisitórios a serem expedidos. Salienta o caráter alimentar das verbas envolvidas e requer, inclusive liminarmente, o prosseguimento regular da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida independente do transito em julgado, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da parte agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 31 de maio de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator